Tribunal: TJPA
Processo: 0003254-52.2008.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003254-52.2008.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: DIVINA MARIA APARECIDA FERREIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VIA PÚBLICA. BURACO. FALECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO RECORRENTE. DEVER LEGAL DE CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO. OMISSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
CORRETAMENTE FIXADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
O
art. 37, § 6º, da Constituição Federal, define a responsabilidade civil objetiva do Estado tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes nessa qualidade, desde que comprovados e presente o nexo de causalidade;

II –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Divina Aparecida Ferreira de Carvalho

em face do Município de Marabá
,
julgou parcialmente a referida ação, condenando o Município recorrente a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 28.620,00 (vinte e oito mil, seiscentos e vinte reais) e ao pagamento de uma pensão alimentícia no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais em favor da apelada
;

III – Compulsando os autos, constata-se que o companheiro
e pai de 03(três) filhos da autora da ação, Antônio Francisco Nascimento da Silva, faleceu, no dia 24 de junho de 2007, em decorrência de um acidente automobilístico causado por um buraco existente em uma via pública do Município de Marabá;

IV -
Incumbe ao ente público municipal o dever legal de conservação e manutenção das vias públicas localizadas em seu território, bem como a sinalização dos locais onde presentes imperfeições ou obstáculos na pista de rolamento enquanto não realizados os reparos necessários;

V -
Inexistindo demonstração de qualquer causa excludente de responsabilidade e tendo sido comprovada a culpa omissiva do Município de Marabá, não há como afastar a responsabilidade do recorrente pelos danos causados à apelada decorrentes pelo falecimento de seu companheiro;

VI -
O
quantum
indenizatório, no valor de R$ 28.620,00 (vinte e oito mil, seiscentos e vinte reais), foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pela autoridade de 1º grau, motivo pelo qual, não merece reparos;

VII – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
30
de
outubro a 08 de novembro
d
e

2023
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Município de Marabá
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Divina Aparecida Ferreira de Carvalho
em face do ora apelante
,
julgou parcialmente a referida ação, condenando o recorrente a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 28.620,00 (vinte e oito mil, seiscentos e vinte reais) e ao pagamento de uma pensão alimentícia no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais em favor da recorrida.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Na referida ação (
Num. 13831644 - Pág. 2/4)
, o patrono da apelada narrou que, no dia 24 de junho de 2007, faleceu o companheiro da recorrida, Sr. Antônio Francisco Nascimento da Silva, em razão de um acidente de trânsito causado por um buraco existente na rua próxima à sua residência.

Salientou que a apelada vivia em regime de união estável com o Sr. Antônio Francisco Nascimento da Silva e que possuíam 03(três) filhos.

Aduziu, em síntese, que a apelada fazia jus a uma indenização por danos morais e materiais decorrentes do falecimento de seu companheiro ocasionado por um buraco em uma via pública municipal.

Ao final, requereu pela procedência da referida ação.

Após a instrução processual, a autoridade de 1º grau proferiu a sentença supramencionada, julgando parcialmente procedente a ação ajuizada pela apelada (
Num. 13831646 - Pág. 34/36).

Nas razões recursais (
Num. 13831654 - Pág. 1
/6), o patrono do Município apelante arguiu, inicialmente, que a imprudência e a imperícia do companheiro da recorrida resultaram no seu falecimento, visto que o mesmo se encontrava em alta velocidade em sua motocicleta no momento do acidente.

Sustentou, ainda, que o buraco existente na via pública que causou o acidente e o falecimento do companheiro da apelada foi feito por um vizinho, conforme foi relatado pelas testemunhas arroladas pela recorrida, o que demonstra a total ausência de responsabilidade do Município apelante no mencionado evento.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 13831658 - Pág. 1
/7
)
.

Após a regular distribuição do recurso, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de ID
13855432 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Município de Marabá (
Num. 14483096 - Pág. 1
/7
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Divina Aparecida Ferreira de Carvalho

em face do Município de Marabá
,
julgou parcialmente a referida ação, condenando o Município apelante a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$ 28.620,00 (vinte e oito mil, seiscentos e vinte reais) e ao pagamento de uma pensão alimentícia no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais em favor da recorrida.

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra
Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem se afirma lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

No caso dos autos, a apelada aduziu que seu companheiro
e pai de 03(três) filhos seus, Antônio Francisco Nascimento da Silva, faleceu, no dia 24 de junho de 2007, em decorrência de um acidente automobilístico causado por um buraco existente em uma rua localizada próxima a sua residência no Município de Marabá.

Compulsado a documentação constante no processo, verifiquei que efetivamente a causa do falecimento do Sr.
Antônio Francisco Nascimento da Silva foi um acidente de trânsito ocorrido, no dia 24 de junho de 2007, na rua Folha 28, localizada no Município de Marabá, o qual ocasionou trauma crânio encefálico e hemorragia intracraniana na vítima, conforme se constata na Certidão de Óbito anexada aos autos (ID
13831644 - Pág. 14).

Constatei, também, que existia um enorme buraco na via pública onde ocorreu o acidente que vitimou o
Sr.
Antônio Francisco Nascimento da Silva, conforme demonstra o documento de ID
13831644 - Pág. 8.

Por fim, verifiquei que os depoimentos das testemunhas arroladas pela apelada, Valbia Costa Silva e Marinês Jesus dos Santos, confirmaram que o falecimento do companheiro da recorrida foi ocasionado por um acidente decorrente de um buraco existente em uma via pública (
ID 13831645 - Pág. 43/45).

Outrossim, encontra-se
plenamente comprovado que existia um buraco de grandes proporções na via pública do Município de Marabá onde ocorreu o acidente que vitimou o companheiro da recorrida.

Sendo importante ressaltar que incumbe ao ente público municipal o dever legal de conservação e manutenção das vias públicas localizadas em seu território, bem como a sinalização dos locais onde presentes imperfeições ou obstáculos na pista de rolamento enquanto não realizados os reparos necessários.

Esse entendimento deriva do que preceitua a
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.

(...)

§ 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

§ 3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação,
omissão
ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.

(...)

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;

III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

(...)

Art. 80. Sempre que necessário, será colocada ao longo da via, sinalização prevista neste Código e em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra.

§ 1º
A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite
, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN.

Art. 90. Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta.

§ 1º O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização,
respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação
.

§ 2º O CONTRAN editará normas complementares no que se refere à interpretação, colocação e uso da sinalização.

(...)

Art. 94. Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado,
deve ser devida e imediatamente sinalizado
. “

Da leitura dos transcritos dispositivos legais, se observa que
é de responsabilidade da autoridade local a manutenção das pistas de rolamento, bem como a colocação de elementos de sinalização nos locais onde presentes obstáculos à livre circulação de automóveis, para garantia da segurança de todos os condutores.

In casu
, conforme salientei anteriormente, encontra-se demonstrado
que existia um buraco de grandes proporções em uma via pública do Município de Marabá, o qual foi o responsável pelo acidente sofrido pelo companheiro da apelada,

restando constatada, por conseguinte, a omissão do apelante em realizar os reparos necessários na pavimentação asfáltica da pista de rolamento ou providenciar a devida sinalização no local, observando as normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, de forma a evitar a ocorrência de acidentes como o enfrentado pelo companheiro da recorrida.

Neste contexto, inexistindo demonstração de qualquer causa excludente de responsabilidade e tendo sido comprovada a culpa omissiva do Município apelante, não há como afastar a responsabilidade do recorrente pelos danos causados à apelada.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente processo, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. LOMBADA NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DEVER OBJETIVO LEGAL DE REALIZAR A DEVIDA MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. O poder público municipal tem o dever objetivo legal de realizar a devida manutenção das vias públicas sob sua responsabilidade, bem como a sinalização de obstáculos na pista de rolamento, garantido as condições de segurança para o tráfego de automóveis. 2. Verificada a ocorrência de omissão do poder público em relação a dever objetivo legalmente previsto, que tenha ocasionado dano a particular, fica caracterizada a responsabilidade objetiva do ente público competente, em aplicação da Teoria do Risco Administrativo. 3. Para configuração da responsabilidade objetiva do poder público, é irrelevante a caracterização da culpa da administração, sendo necessário apenas que seja identificado o liame entre a conduta (omissiva, no caso) e o dano sofrido, configurando o nexo de causalidade. 4. Fica caracterizado o dano moral da vítima de acidente automobilístico, causado pela falta de manutenção de via pública e ausência de sinalização de obstáculo na pista, sendo considerado razoável e proporcional o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização, consoante jurisprudência do Tribunal. 5. Cabível a reparação por danos materiais a partir dos prejuízos sofridos em decorrência de acidente automobilístico causado pela falta sinalização de obstáculo na pista.
6. Tratando-se de condenação da Fazenda Pública em responsabilidade extracontratual, a incidência de juros se dá a partir do evento danoso, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo, em relação aos danos materiais, e a partir da prolação da sentença, em relação aos danos morais (Súmulas 43, 54 e 362 do STJ), calculadas da forma como previsto pelo STJ no julgamento do Tema nº 905, podendo ser revisto de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. 7. Recurso conhecido e improvido. (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007834-19.2016.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. BURACO NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DEVER OBJETIVO LEGAL DE REALIZAR A DEVIDA MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O poder público municipal tem o dever objetivo legal de realizar a devida manutenção das vias públicas sob sua responsabilidade, bem como a sinalização de obstáculos na pista de rolamento, garantido as condições de segurança para o tráfego de automóveis. 2. Verificada a ocorrência de omissão do poder público em relação a dever objetivo legalmente previsto, que tenha ocasionado dano a particular, fica caracterizada a responsabilidade objetiva do ente público competente, em aplicação da Teoria do Risco Administrativo. 3. Para configuração da responsabilidade objetiva do poder público, é irrelevante a caracterização da culpa da administração, sendo necessário apenas que seja identificado o liame entre a conduta (omissiva, no caso) e o dano sofrido, configurando o nexo de causalidade. 4. Fica caracterizado o dano moral da vítima de acidente automobilístico, causado pela falta de manutenção de via pública e ausência de sinalização de obstáculo na pista, sendo considerado razoável e proporcional o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização, consoante jurisprudência do Tribunal. 5. Cabível a reparação por danos materiais a partir dos prejuízos sofridos em decorrência de acidente automobilístico causado pela falta de manutenção de via pública e ausência de sinalização de obstáculo na pista, no montante devidamente comprovado durante a instrução processual.
6. Tratando-se de condenação da Fazenda Pública em responsabilidade extracontratual, a incidência de juros se dá a partir do evento danoso, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo, em relação aos danos materiais, e a partir da prolação da sentença, em relação aos danos morais (Súmulas 43, 54 e 362 do STJ), calculadas da forma como previsto pelo STJ no julgamento do Tema nº 905, podendo ser revisto de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. 7. Recurso conhecido e improvido. (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0023401-85.2010.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA EM BURACO EM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO.LESÃO NA PERNA. REDUÇÃO CAPACIDADE LABORAL.NEXO DE CAUSALIDADE. CAUSAS EXCLUDENTES. AUSENCIA.ALEGAÇÕES COMPROVADAS. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CABIVEIS. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1
.

A Administração Pública está obrigada a indenizar o dano provocado a terceiros, independentemente de culpa, assegurado o direito de regresso contra o agente causador, desde que demonstrado o agir com dolo ou culpa. 2.

No exercício de sua competência constitucional - arts. 29 e 30 da CF/88, os municípios devem zelar por sua malha viária urbana, visto que essa atribuição está inexoravelmente inserida em sua autonomia sobre assuntos de interesse local. 3.

A alegação do Município de Belém de que o acidente teria ocorrido por exclusiva responsabilidade da vítima não encontra sustentação junto as provas dos autos. 4.

Devido as circunstâncias específicas da via pela qual a autora/apelante caminhava pela Av.16 de Novembro, quando se desequilibrou caindo no buraco em razão do desnível da calçada com o asfalto, não existindo nenhuma sinalização, o que lhe causou vários traumas pelo corpo, notadamente, fraturas e deslocamentos a hospitais conforme manifestaram as duas testemunhas ouvidas em juízo. 5.

Com efeito, somente seria possível ao menos cogitar de culpa exclusiva da requerente se de fato houvesse no local do acidente algum tipo de sinalização ou aviso que em momento algum ficou demonstrado pela edilidade. 6.

Diante disso, a omissão e o descaso retratados, caracterizados pela falta de conservação da via pública urbana, bem assim a presença do buraco mal recapeado, não sinalizado evidenciam a culpa do ente municipal e a presença do nexo de causalidade devendo suportar o dever de reparação.

7- Concernente ao dano moral, diante da verossimilhança das alegações comprovadas pelo laudo pericial e nexo de causalidade entre a queda do bueiro e o prejuízo experimentado pela recorrente, gerou a Responsabilidade objetiva do Estado. Logo, acidente que causou mais do que mero dissabor, justifica a indenização pelos danos morais, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Danos materiais mantidos. 8-Recurso conhecido e parcialmente provido.

(APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0049247-36.2012.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/08/2022)”

Ademais, a alegação de que o buraco existente na via pública que ocasionou o acidente supramencionado foi feito por um vizinho, conforme relato das testemunhas arroladas pela apeladas, não exime a responsabilidade do apelante, visto que, conforme ressaltei anteriormente,
incumb
e
ao ente público municipal a conservação e
a
manutenção das vias públicas localizadas em seu território, bem como a sinalização dos locais onde presentes imperfeições ou obstáculos na pista de rolamento enquanto não realizados os reparos necessários.

Portanto, independente do motivo que ocasionou o aparecimento de um buraco na referida via pública, cabia ao município recorrente a responsabilidade de verificar que existia uma enorme imperfeição na rua onde aconteceu o acidente que vitimou o companheiro da apelada e realizar os reparos necessários, ou, ainda, sinalizar que existia um buraco no local, até que fosse realizado o devido conserto.

Outrossim,
restando caracterizada a responsabilidade objetiva do município recorrente no caso dos autos, o dever de indenizar a apelada é medida que se impõe.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais fixado pela autoridade de 1º grau, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, no caso dos autos, entendo que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, no valor de R$ 28.620,00 (vinte e oito mil, seiscentos e vinte reais), encontra-se adequado à situação fática supramencionada.

Por conseguinte,
não vejo motivos para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente n
este egrégio Tribunal
.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
30
de
outubro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/12/2023